Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 50, do CC, a desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial.

2. A só configuração de grupo econômico entre pessoas jurídicas diversas não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível que se identifique situação configuradora de abuso da personalidade jurídica decorrente de confusão patrimonial entre ambas ou de desvio de finalidade.

3. Se a decisão agravada fundamentou-se não apenas na existência de grupo econômico entre a recorrente e a executada originária, mas também em elementos concretos, indicativos da existência de confusão patrimonial, tais como a identidade de sócios, de ramo de atividade econômica e de endereços das sedes, afigura-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de pessoa jurídica integrante do agrupamento econômico.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.